Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720720-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DA ROCHA MACEDO MOREIRA AGRAVADO: TRADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEBASTIANA DA ROCHA MACEDO MOREIRA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0738055-77.2018.8.07.0001), indeferida desconsideração da personalidade jurídica de TRADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA – ME nos autos do respectivo incidente de desconsideração, decisão no seguinte teor: “Nos presentes autos, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das sócias Maria Ione e Liliane Pereira (id 57169113). A requerida Maria Ione foi citada no id 63421922 e não apresentou contestação. A requerida Liliane foi citada por edital (id 102793144). A Curadoria de Ausentes apresentou contestação (id 112601679), alegando em sede preliminar a nulidade de citação, haja vista alguns endereços não diligenciados. No mérito, contesta por negativa geral. Houve certificação de que foram esgotados todos os endereços possíveis para a citação da requerida, LILIANE PEREIRA DE ARAUJO (id 116496730). Decido. O Código Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica em duas hipóteses: quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma do que prevê o artigo 50. No caso presente, a credora não demonstrou o abuso de direito e nem a confusão patrimonial. Não há, portanto, o enquadramento do caso no que prevê a norma jurídica em causa. A única base apresentada para o pedido é a alegação de ausência de bens passíveis de constrição. Como no caso é aplicável a teoria maior da desconsideração - por se cuidar de relação jurídica submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor, a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão da exeqüente. Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração. Torno sem efeito as decisões de id 119157636 em diante, as quais instauraram novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (ID126403443, autos originários) – grifamos. Nas razões recursais, a agravante alega que “ingressou com ação monitória em face de TRADE PROMOÇÃO E EVENTOS, em que visa o recebimento da quantia de R$ 4.034,57 (quatro mil trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), valor a ser devidamente atualizado e corrigido, que representa o cheque de ID 27189331, emitido pela parte agravada e não adimplido” (ID36634964 – p.4). Sustenta que “a agravada não adimpliu a obrigação e tampouco opôs embargos monitórios, assim o nobre julgador consolidou a obrigação reclamada” (ID36634964 – p.4). Aduz que “ingressou com o cumprimento de sentença, efetuou-se diversas pesquisas, entretanto, restaram infrutíferas para adimplir a obrigação” (ID36634964 – p.4). Consigna que “requereu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, movimentação ID 121596829, uma vez que a agravada manteve-se inerte a adimplir o débito. Diante disso, movimentação ID 121789461, em decisão interlocutória, determina a citação do sócio ou a sociedade empresarial, na pessoa do seu representante legal, para manifestar. Carta de Citação Desconsideração de Personalidade Jurídica, ID 122283419, contudo a citação tornou inválida devido a mudança de endereço da agravada” (ID36634964 – p.4). Afirma que peticionou “no sentido de que seja realizada pesquisas do endereço via sistema INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, ID 126304695, o qual não é analisado pelo julgador que em seguida profere Decisão Interlocutória ID 126403443 indeferindo o pedido de desconsideração tornando sem efeito a decisão anterior proferida” (ID36634964 – p.4/5). Destaca que o “pedido tem amparo legal diante do atendimento aos requisitos do artigo 50, com a redação dada pela Lei 13.974/19, do Código Civil ( ) No mesmo sentido, dispõe o artigo 133 do CPC a possibilidade de que seja instaurado o Incidente de desconsideração de Personalidade Juridica por simples petição” (ID36634964 – p.5/6). Ao final, requer: “Por estas razões requer o recebimento do presente agravo nos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, para fins de deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Trade Promoções e Eventos Ltda ME, CNPJ 05.452.980/0001-87, de modo que a execução alcance o patrimônio dos sócios administradores abaixo qualificados, requerendo desde já a inclusão desses no polo passivo. 1) Ruth de Souza Maia, brasileira, empresária, divorciado, natural de Brasília-DF, nascida em 24.04.1975, filha de Antônio Batista de Souza e Maria do Socorro Maia de souza, portadora da cédula de identidade n° 1.517.904 SSP/DF em 19.07.2016, inscrita no CPF 786.305.411-72. 2) Maria ione Pereira Araújo, brasileira, empresária, solteira, Natural de Unaí-MG, nascida aos 14.03.1962, filha de José Cardoso de Araújo e terezinha Pereira de Andrade, portadora da cédula de identidade n° 12.375.097 SSP/MG, inscrita no CPF 529.344.896-04.” (ID36634964 – p.6/7). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem pela decisão de ID27348457 (autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, inciso IV e parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença e que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica); satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de TRADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA – ME, o Juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a agravante “não demonstrou o abuso de direito e nem a confusão patrimonial”, ressaltando que “a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão da exeqüente”, pois aplicável ao caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica - art. 50 do Código Civil (ID126403443, autos originários). Como dito, para concessão de efeito suspensivo, deve a agravante, com argumentação consistente, demonstrar a satisfação dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso; e nas suas razões, limita-se a ressaltar necessidade de concessão de “efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, para fins de deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Trade Promoções e Eventos Ltda ME, CNPJ 05.452.980/0001-87, de modo que a execução alcance o patrimônio dos sócios administradores abaixo qualificados, requerendo desde já a inclusão desses no polo passivo” (ID36634964 – p.6/7). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora